Tribunal: STF
Processo: RE 537932
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Convenção
   coletiva. Validade. Matéria infraconstitucional. Ausência de
   argumentos consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem argumentos consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.